Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740421-48.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DIENE PEREIRA SUTANA, IVAN AQUILES COSTA LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que decretou prisão preventiva por suposta incursão no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal (processo n. 0747591-68.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Diene Pereira Sutana de Mendonça – OAB/DF n. 37.560 e Dr. Ivan Aquiles Costa Lima – OAB/DF n. 35.902) relatou que o magistrado decretou a custódia cautelar imediatamente após o recebimento da denúncia, em 18-setembro-2025. Informou que o pedido subsequente de relaxamento foi indeferido, mantendo-se a segregação preventiva. Narrou que a decisão combatida possui fundamentação genérica e empregou conceitos indeterminados, os quais estão em desconformidade com as exigências do artigo 315 do Código de Processo Penal. Argumentou a ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida constritiva. Sustentou que a decisão judicial impõe indevida antecipação da pena, violando as disposições do artigo 313, § 2o, do Código de Processo Penal. Destacou que inexistem elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta do estado de liberdade. Enfatizou que a apresentação espontânea à autoridade policial evidencia ausência de propósito evasivo. Desse modo, inexiste risco à ordem pública, considerando que os fatos em apuração não envolvem emprego de violência ou grave ameaça. Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, notadamente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, a saber: primariedade; residência fixa; exercício de atividade laborativa; e posição como principal provedor da família, sendo genitor de criança. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A presente impetração é idêntica ao habeas corpus n. 0740417-11.2025.8.07.0000. Os dois writs foram impetrados em 19-setembro-2025. Todavia, o habeas corpus n. 0740417-11.2025.8.07.000011 foi protocolado minutos antes (ou seja, é mais antigo). Da análise de ambos os autos, verifica-se a ocorrência de litispendência. Isso porque, trata-se de processos com as mesmas partes, mesma causa de medir e mesmo pedido. Tal constatação impõe aos presentes autos (impetração posterior) a aplicação suplementar da regra prevista no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o julgador não resolverá o mérito quando reconhecer, entre outras situações, a ocorrência de litispendência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância colegiada, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil combinado com artigo 3o do Código de Processo Penal, cumulados com o artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator